Tribunal: TCU
Processo: 006.468/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos de termo de compromisso que tinha por objeto a aquisição de mobiliário e equipamentos no âmbito do Pró Infância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Gilka Borges Badaró e Marcone Amaral Costa Junior, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Termo de compromisso 10094/2012 firmado com o Município de Itajuípe/BA, tendo por objeto a aquisição de mobiliário e equipamentos no âmbito do Pró Infância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Marcone Amaral Costa Junior; 9.2. considerar revel a responsável Gilka Borges Badaró, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares as contas de Marcone Amaral Costa Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas de Gilka Borges Badaró, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 92.081,54 (noventa e dois mil e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 13/03/2014 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar a Gilka Borges Badaró, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 12.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas a notificação; 9.7. com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.